Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-68.2019.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001112-68.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS ANTONIO RIZZO - CPF: 022.471.781-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APOLONIO BOURET DE MELLO - CPF: 001.952.001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE IMÓVEL – AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSÓRIA PÚBLICA - PARTE REQUERIDA JÁ FALECIDA – EMENDA DA INICIAL - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – INCLUSÃO HERDEIROS DO FALECIDO - INTIMAÇÃO DO ASSISTIDO PARA COMPARECER AO NÚCLEO DA DEFENSORIA – INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE HERDEIROS - PEDIDO DO DEFENSOR – NORMA COGENTE – INTELIGÊNCIA ART. 186, §2o DO CPC – INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 186, §2o, do CPC, o requerimento de intimação pessoal do autor assistido pela Defensoria Pública do Estado para comparecimento para informações a respeito da existência de herdeiros do requerido, visando a emenda da inicial para eventual inclusões no polo passivo da ação e ante a notória dificuldade de comunicação da referida Instituição com seus patrocinados é norma cogente, sendo que o indeferimento e a consequente extinção do processo implicam na nulidade da sentença; observando-se ainda, os princípios da cooperação (art. 6o do Novo CPC) e da celeridade processual, a fim de evitar-se uma desnecessária e onerosa nova movimentação da máquina judiciária para veiculação de um novo pedido nos mesmos termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUBENS ANTONIO RIZZO (Assistido pela Defensoria Pública do Estado), contra a sentença (Id 39468000 - Pág. 1/3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Imóvel no 1001112- 68.2019.8.11.0024, ajuizada pelo ora apelante em face de APOLONIO BOURET DE MELLO, que ao entendimento de não tendo a parte autora retificado o polo passivo a que foi intimada, ou seja, apresentado relação dos herdeiros do requerido já falecido e que o pleito de intimação pessoal do requerente formulado pela Defensoria Pública, para esse fim, em razão de não ter conseguido esse contato com o autor, porém, não acostou provas dessa tentativa e ainda, com a suposição que a intimação pessoal do autor não surtiria qualquer efeito prático por ser o mesmo pessoa de 71 anos de idade não teria condição de apresentar os dados necessários, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, I e III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste momento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O autor/apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado, em seu recurso (Id 39468003 - pág. 1/12), requer a anulação da sentença alegando em síntese que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de requerer ao juiz que intime pessoalmente a parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, sem qualquer limitação; e, que, não cabe ao Juízo do feito presumir incapacidade da parte autora, tão somente por ser idoso, já com 71 anos. De forma que afirma: “A norma, contida no §2o do art. 186 do CPC/15, não traz nenhuma condição. Basta que a Defensoria Pública requeira fundamentando a incapacidade de contato com o assistido/patrocinado. Não impõe o CPC à DPE o dever de realizar diligências extrajudiciais antes de poder solicitar ao juízo. Em que pese a tentativa de contato telefônico seja sempre feita pela Instituição, só para depois se requerer a intimação pessoal via Judiciário, repise-se, não é conditio sine qua non. ”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUBENS ANTONIO RIZZO (Assistido pela Defensoria Pública do Estado), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Imóvel no 1001112- 68.2019.8.11.0024, ajuizada pelo ora apelante em face de APOLONIO BOURET DE MELLO, que com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o presente processo, com fundamento no art. 485, I e III, do Código de Processo Civil.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação excertos do relatório e dos fundamentos da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que trago à colação:

“Trata-se de ação de usucapião ajuizada por RUBENS ANTÔNIO RIZZO, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor de APOLÔNIO BOURET DE MELLO, pelos motivos declinados na exordial.

Em despacho de fl. 150, foi determinada a emenda à inicial, para que fosse retificado o polo passivo, nele incluindo os herdeiros do falecido.

Às fls. 152/153, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, postulou a intimação da parte autora para que apresentasse os dados necessários dos herdeiros a serem habilitados.

[...].

Analisando os autos, verifica-se que, conforme constou no despacho anterior, o requerido é pessoa falecida, de há muito. Logo, é certo que incumbia ao autor, quando do ajuizamento da demanda, apresentar no polo passivo os herdeiros de Apolônio Bouret de Melo, em nome de quem consta o registro da matrícula imobiliária.

Nesse sentido, a parte autora foi intimada para que retificasse o polo passivo, contudo, deixou de fazê-lo, requerendo a Defensoria Pública a intimação pessoal da parte, para que apresentasse a relação dos herdeiros, informando para tanto que teria tentado entrar em contato com a parte requerente, sem êxito. No entanto, não acostou provas nesse sentido, já que seria de sua incumbência apresentar os dados necessários para o processamento da demanda.

Noutro aspecto, é importante frisar que a intimação pessoal da parte (leia-se: pessoa idosa, de parcos recursos e 71 – setenta e um - anos de idade), certamente não resultará qualquer efeito prático, já que dificilmente terá ela (pessoa presumidamente hipossuficiente) qualquer condição de apresentar a relação dos herdeiros do falecido, fazendo, inclusive, consulta acerca de possível ação de inventário. ” (Id 39468001 - Pág. 1/2).

De fato, em data anterior à sentença, a Defensoria Pública apresentou petição (Id 39467999 - Pág. 1/2), informando que foram feitas tentativas de contato com a parte requerente, pela via telefônica, restando todas infrutíferas, por essa razão o requerimento da intimação pessoal do mesmo para comparecimento naquele Núcleo da Defensoria Pública, a fim informar a respeito da existência de herdeiros do Sr. Apolônio Bouret de Mello, para viabilizar a emenda à exordial determinada.

Porém, como o dito, o Juízo do feito ao entendimento de a parte autora não ter retificado o polo passivo da inicial a que foi intimada, ou seja, apresentado relação dos herdeiros do requerido já falecido e que o pleito de intimação pessoal do requerente formulado pela Defensoria Pública, para esse fim, em razão de não ter conseguido esse contato com o autor e sequer acostou provas dessa tentativa e ainda, com a suposição que a intimação pessoal do autor não surtiria qualquer efeito prático por ser o mesmo pessoa de 71 anos de idade, de fato não teria condição de apresentar os dados necessários, de forma que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Nesse ponto o Defensor Público na apelação afirma:

“A norma, contida no §2o do art. 186 do CPC/15, não traz nenhuma condição. Basta que a Defensoria Pública requeira fundamentando a incapacidade de contato com o assistido/patrocinado. Não impõe o CPC à DPE o dever de realizar diligências extrajudiciais antes de poder solicitar ao juízo. Em que pese a tentativa de contato telefônico seja sempre feita pela Instituição, só para depois se requerer a intimação pessoal via Judiciário, repise-se, não é conditio sine qua non. ” (Id 39468003 - Pág. 7).

Tem-se que procede a irresignação da parte apelante.

Não se pode olvidar que, conforme dispõe o artigo 320 c/c 321 do CPC/15, a petição inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento, em não sendo emendada no prazo assinalado pelo juiz.

A intimação para emenda da inicial, ainda, far-se-á na pessoa do advogado ou, no caso em que a parte é assistida pela Defensoria Pública, na pessoa do Defensor.

Ocorre que, de fato, o §2o do art. 186 do CPC prevê que: “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”, o que não aconteceu na espécie.

Tal previsão veio no intuito de facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e eficaz, beneficiando, assim, o hipossuficiente.

Sobre essa matéria é importante o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, de que: “caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público da Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso” (In CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 2a edição, em E-Book).

Não obstante, ressalte-se que interpretação diversa feriria o princípio da igualdade, na medida em que a estrutura deficitária da Defensoria Pública, bem como a hipossuficiência do autor, justifica o tratamento diferenciado estabelecido pela Lei.

Nesse sentido, vale esclarecer que o novo Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Desse modo, o Poder Judiciário deve prestar auxílio, através de seu corpo institucional, mormente pelo trabalho dos oficiais de justiça, para que seja feito o contato direto com a parte, a fim de que mesma se manifeste ou providencie o necessário ao andamento do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA - POSSIBILIDADE - ART. 186, § 2o, DO NCPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO - SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De ser tornada insubsistente a sentença de extinção do processo, por ausência de sucessão processual, quando há pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte assistida, com fulcro no art. 186, § 2o, do NCPC. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0825331-21.2012.8.12.0001, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 17/07/2020, p: 22/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

– DECISÃO A QUO INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – AFRONTA AO ART. 186, § 2o DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO DEFERIDO. “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada” (art. 186, § 2o, do CPC). ” (TJMT, N.U. 1004260-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2018, publicado no DJE 23/04/2018).

“PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. ART. 186, § 2o, DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. 1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada. 3. Apelo provido. Sentença cassada. ” (TJDFT, Acórdão 957700, 20150510096934APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 216/225 T96).

No caso concreto, diante da dificuldade da Defensoria Pública de entrar em contato com a parte autora por ela assistida, a intimação pessoal é medida que se impõe, para que preste as informações quanto aos nomes dos herdeiros do requerido na ação de usucapião, legalmente necessárias.

Ademais, tal deslinde se afigura mais adequado se considerado o princípio da celeridade processual, evitando-se, assim, uma desnecessária e onerosa nova movimentação da máquina judiciária para veiculação de um novo pedido nos mesmos termos.

Isto posto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020